Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-23.2013.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003624-23.2013.8.14.0071

RECORRENTE: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: DIEGO MARINHO MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0003624-23.2013.8.14.0071

RECORRENTE: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada com dois golpes de faca contra a vítima, após desentendimento em bar no Município de Brasil Novo/PA. A defesa alega, em preliminar, nulidade absoluta por cerceamento de defesa decorrente da ausência de resposta à acusação. No mérito, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de resposta à acusação configura cerceamento de defesa a ensejar nulidade absoluta; (ii) definir se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resposta à acusação não acarreta nulidade absoluta, mas relativa, e sua decretação exige demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4. Constatado que o acusado foi citado, assistido por defensor dativo, participou da audiência de instrução e apresentou alegações finais, não se verifica prejuízo, sendo inviável acolher a preliminar de nulidade.

5. A decisão de pronúncia se limita a juízo de admissibilidade da acusação e não admite exame aprofundado das provas, devendo subsistir as qualificadoras que não se revelem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII).

6. Havendo elementos indiciários que apontam para possível desentendimento de baixa proporção como causa da agressão com arma branca, mostra-se incabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia, sendo atribuição do Conselho de Sentença apreciar, em plenário, sua configuração ou não.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 396, 563, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 968.447/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; TJPA, RESE nº 0808903-65.2023.8.14.0051, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Ribeiro da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 18657775).­

Consta da denúncia, em resumo, que no dia 22/10/2013, por volta das 4h30min, em um bar no Município de Brasil Novo, o nacional Raimundo Ribeiro da Silva, movido por animus necandi, desferiu dois golpes de faca na região abdominal de Rosângela de Souza, somente não consumando o homicídio devido à intervenção de terceiros, que contiveram o agressor e socorreram a vítima. O episódio teria se iniciado após uma discussão provocada por comportamento inadequado do acusado, que tentou sentar-se no colo do namorado da vítima. Em seu interrogatório, o denunciado negou os fatos, alegando embriaguez (ID 18657736).

Nas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão da ausência de resposta à acusação. No mérito, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID 18657781).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e rejeição integral dos pleitos recursais (ID 18657784).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 18657786).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19003568).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega nulidade absoluta do processo, ao argumento de que não teria sido apresentada resposta à acusação, conforme determina o art. 396 do Código de Processo Penal, configurando cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o sistema de nulidades é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se reconhece nulidade, ainda que absoluta, sem demonstração de efetivo prejuízo. Assim, a mera ausência de uma formalidade não basta para invalidar o processo, se não houver demonstração concreta de lesão ao direito de defesa.

No caso concreto, observa-se na Certidão de ID 18657739, pág. 10, que o recorrente foi regularmente citado, para responder por escrito a acusação, assim como comparecer na audiência de instrução e julgamento, informando também, que possuía advogado particular.

Posteriormente, compareceu à audiência de instrução, conforme Termo de ID 18657748, portanto, foi assistido por advogado dativo e teve ampla oportunidade de manifestação em todas as fases do processo, inclusive com a apresentação de alegações finais.

O art. 396-A, §2º, do CPP dispõe:

“Se o acusado não apresentar resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias.”

Assim, a nulidade só ocorre se o juiz não adotar essa providência e o processo prosseguir sem defesa técnica, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal (ampla defesa e contraditório).

Jurisprudência:

“A falta de apresentação de resposta à acusação pelo réu regularmente citado não acarreta nulidade, desde que o juiz nomeie defensor para atuar no feito, garantindo o contraditório e a ampla defesa.” (STJ, AgRg no AREsp 2.020.819/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 14/03/2023)

“Somente há nulidade se comprovado efetivo prejuízo à defesa, em razão da inércia do advogado e da ausência de atuação do juízo em nomear defensor dativo.” (STF, HC 120.385, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18/03/2014)

No mais, em tempo algum, seu patrono suscitou qualquer nulidade relacionada a eventual cerceamento do direito de defesa em virtude da não apresentação da resposta à acusação.

Destarte, não se verifica qualquer prejuízo efetivo que possa justificar a anulação do feito, razão pela qual a preliminar de nulidade não merece acolhida.

Nessa toada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de resposta à acusação não acarreta nulidade absoluta, mas relativa, dependendo da demonstração concreta de prejuízo, o que não restou comprovado nos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA FINS DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA QUAL SERIA REALIZADO SEU INTERROGATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DO ACUSADO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PRECLUSÃO DA TESE, NÃO ALEGADA EM TEMPO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. É cediço que, na forma dos arts. 563 e 571, ambos do CPP, a
declaração de nulidade demanda a demonstração de prejuízo decorrente da ausência do ato processual, assim como que a alegação seja feita na primeira oportunidade para falar nos autos.
2. No caso em tela, a ausência de intimação do agravante para a audiência de instrução e julgamento em que seria realizado seu interrogatório, porquanto não se desincumbiu do ônus de manter atualizado o seu endereço, já tendo sido citado para oferecer resposta à acusação, torna correta a decisão de revelia. 3. Ademais, caberia à defesa alegar a referida nulidade na primeira oportunidade em que poderia se manifestar, qual seja, nas alegações finais, ônus do qual não se desincumbiu, como se verifica da leitura da sentença condenatória, tornando preclusa a referida tese, mormente em se tratando de condenação definitiva e sem nenhuma demonstração de efetivo prejuízo, condição que reforça ainda mais a impossibilidade de reconhecimento da referida nulidade. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 968.447/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (grifo nosso)

Desse modo, a ausência da resposta à acusação, sem a demonstração de dano processual, não gera nulidade, assim, rejeita-se a preliminar.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

No mérito, a defesa requer, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, sob o argumento de que o crime não teria sido motivado por futilidade, mas decorrente de uma discussão prévia e de supostas agressões da vítima.

Inicialmente, cabe destacar, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao magistrado de primeiro grau tão somente verificar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem adentrar no exame aprofundado do mérito da imputação.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, que não condena nem absolve o acusado, limitando-se a remetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. Nessa etapa processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos ou sobre a presença de qualificadoras, deve-se permitir que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, delibere a respeito.

Assim, eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, às razões do delito ou à presença das qualificadoras devem ser resolvidas em favor da sociedade, permitindo que o Conselho de Sentença, aprecie o conjunto probatório em plenário.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica ao reconhecer que as qualificadoras apenas podem ser afastadas nesta etapa processual quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente desprovidas de respaldo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Nessa linha de entendimento:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.
Tese de julgamento:
1. É de conhecimento comum que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. Imperioso mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. 3. Se as qualificadoras em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático discorrido nos autos, e não sendo absolutamente descabidas, devem ser mantidas, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular, em homenagem ao princípio do juiz natural. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0808903-65.2023.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )

No caso, os elementos colhidos durante a instrução — especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas — apontam para a existência de um desentendimento de reduzida proporção, capaz de justificar, em tese, a incidência da qualificadora do motivo fútil, cuja análise mais aprofundada cabe ao Tribunal do Júri. Conforme Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 18657748), no que importa, vejamos:

“(...) passou a ouvir a
vitima Rosangela de Sousa
(...).
Dada a palavra o Ministério Público, esta perguntou:
Que estava juntamente com o seu namorado outros colegas em um bar, quando a declarante encheu o copo do acusado e esse saiu para dançar. Que pode observar que o acusado alem de beber jogava bebida sua cabeça e espalhava nos que estava em sua volta por tal motivo a declarante foi para outro bar com os seus colegas. Sem mais perguntas. Que nesse outro local a declarante negou-se em dar novamente bebida ao acusado, pois este estava estragando e seu namorado convidou par sair do 109cal porque achava que aquela situação não iria dar certo, pois parece que o acusado "é veado". Que o acusado retrucou e disse: " posso ser veado, mas eu como sua mãe". Que na por tal motivo a vitima deu uma tapa no acusado. Que no mesmo instante após a vitima se sentar o acusado partiu para cima dela e desferiu-lhe facadas. Que o acusado foi impedido de continuar esfaqueando a declarante, pois foi agarrado pelo dono do bar e outras pessoas que estavam na companhia da declarante. Que a declarante não estava armada nem as pessoas que estavam junto com ela. Que ninguém que estava antes do fato passou a agredir o acusado. Que nunca viu o acusado anteriormente nem ouve algum desentendimento prévio. Que em decorrência da operação ficou internada por 4 dias passando por cirurgia de "em aberta" e encontra-se incapacitada de realizar atividades rotineiras. Sem mais perguntas.

Dada a palavra ao Advogado, este perguntou:
Que a depoente estava bebendo desde as 10h da noite. Que estava ingerido cerveja. Que a cirurgia foi realizada no hospital Regional de Altamira. Que acusado estava muito embriagado. Que só foi ouvida na delegacia dias após o fato. Que a depoente chegou a dar uma tapa no acusado antes dos fatos e que a tapa não provocou a queda do acusado ao chão. Que a agressão que a depoente sofreu foi após a tapa que desferiu no acusado. Que a depoente explica que após a tapa essa se sentou e foi então que sofreu a agressão das facadas. Sem mais perguntas.

O
MM Juiz perguntou
. Que estava no bar do Alonso no Bairro Cidade Nova e depois foi para o bar da Andréia que fica do outro lado da rua. Que a depoente não bebe cachaça. Que a depoente estava um pouco bêbada, mas que se lembra de tudo. Que a depoente não conhecia o acusado.

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

(...)
Carlos Gomes Candido
(...) namorado da vitima.
Dada a palavra o Ministério Público, esta perguntou
: Que estava no bar juntamente com companheira quando viu o denunciado. Que este dançava e bebia e espalhava bebida ao balançar o cabelo. Que o acusado também foi para o outro bar. Que em determinado momento a vitima negou em encher o copo do acusado oportunidade em que o declarante tentou sair de perto e ainda disse que não ia dar certo e que achava que o acusado era gay. Que o acusado quando ouviuiu disse que poderia ser gay mas que pegava sua mãe. Que a vitima foi atrás do denunciado para questiona-lo oportunidade em que o acusado passou a xingar a vitima de "rapariga e outras coisas" que então a vitima deu uma tapa no acusado. Que ninguém estava armado, a vitima sentou-se e passado cerca de 5 minutos o acusado voltou correndo e meteu um canivete enquanto a vitima ainda estava sentada. Quer o declarante empurrou o acusado e ainda foi riscado por este. Que nesse momento pessoas do bar conseguiram segurar o acusado. Sem mais perguntas. Dada a palavra ao Advogado, este perguntou: Que o depoente começou a namorar com a vitima a 2 dias antes do fato. Que estavam bebendo juntos desde as 10horas da noite. Que a vitima não está trabalhando no momento. Sem mais perguntas.

(...) o
acusado Raimundo Ribeiro da Silva
(...).
Sobre os fatos respondeu:
Que os fatos narrados na denuncia são parcialmente verdadeiros. Que o depoente confessa que de fato atingiu a vitima com uma faca, porem, não se recorda quantos golpes foram. Que o depoente explica que a confusão começou porque o depoente estava dançando e os clientes do bar estava gostando da forma de como o depoente estava dançando e lhe pagavam bebida. Que as pessoas lhe pagavam cerveja e cachaça. Que o depoente esclarece que ele é homossexual e que a vitima ficou com ciúme do seu namorado com o depoente. Que a vitima foi em direção ao depoente, saindo do lado de fora e indo para dentro do bar para agredir o depoente. Que então a vitima deu uma tapa na cara do depoente e deu uma garrafada em sua cabeça, quebrando a garrafa de vidro e machucando a cabeça do depoente. Que após a agressão que o depoente sofreu da vitima, o depoente não lembra mais nada. Que o depoente não se recorda de ter dado a facada na vitima. Que o depoente explica que o fato de a vitima ter aparecido esfaqueada após esta ter dado uma tapa e uma garrafada no depoente leva o depoente a crer que ele foi o autor do crime, porém, o depoente não se recorda do momento em que possivelmente desferiu o golpe na vitima. Que o depoente não se recorda de ter sentado no colo do namorado da vitima. Sem mais perguntas.”

Logo,
não se mostra manifesta a improcedência da qualificadora
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença,
para proceder à análise mais aprofundada do conjunto probatório coligido, a fim de verificar a procedência ou não da imputação formulada, inexistindo motivo para qualquer reparo na decisão recorrida. Em outras palavras, não sendo possível afastar a qualificadora de forma inequívoca, uma vez que, compete ao Tribunal do Júri emitir o juízo de valor acerca da conduta atribuída ao acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025